Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (54 HORAS). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MAJORADO (R$ 6.000,00). RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a companhia aérea recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.469,18 e indenização por danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00, em razão do atraso do voo contratado pela autora.
1.1. Fatos relevantes. A autora adquiriu passagens aéreas para viajar de Fernando de Noronha para Brasília no dia 10/09/2024 às 11:25, com uma escala no aeroporto de Recife e previsão de chegada ao destino às 18:20 do mesmo dia. Em razão do cancelamento do voo marcado para o dia 10/09/2024, partiu de Fernando de Noronha apenas no dia 12/09/2024 e, devido a novo atraso, perdeu a conexão para Brasília, sendo novamente realocada em outro voo, com nova conexão em Campinas, chegando ao destino apenas no dia 13/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. DO RECURSO DA RÉ
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ilegitimidade passiva da companhia aérea, sob o argumento de que apenas vendou as passagens, mas o voo foi operado por outra empresa; (ii) a comprovação do dano moral alegado; e (iii) a possibilidade de redução do valor arbitrado pela sentença.
II.II. DO RECURSO DA AUTORA
2.1. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor fixado pela sentença, considerando as circunstâncias dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A companhia aérea recorrente atua em sistema de Code Share (compartilhamento), de modo que a companhia que emite as passagens é diversa daquela que opera o voo, o que permite maior rentabilidade, evidenciando que ambas integram a mesma cadeia de consumo, atraindo, portanto, a responsabilidade solidária prevista pelo art. 7o, parágrafo único do CDC. Precedente: Acórdão 1885769.
5. Da Falha na Prestação dos Serviços. Os atrasos e cancelamentos de voos configuram defeitos na prestação do serviço, à luz do que prescrevem os arts. 20 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no presente caso, em que a companhia aérea não apresentou nenhuma justificativa para o atraso ocorrido.
6. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não se verifica no presente caso.
7. Do Dano Moral. O atraso de aproximadamente 54 horas para chegada ao destino acarretou constrangimentos que ultrapassaram o mero aborrecimento, considerando que a consumidora permaneceu sem qualquer informação ou assistência por parte da companhia aérea, necessitando suportar diversos atrasos e uma nova escala não programada no aeroporto de Campinas, o que lhe causou transtornos capazes de caracterizar o dano moral alegado.
8. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). 8.1. As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (Acórdãos 1997260 e 1994342). 8.2. Estabelecido o valor médio da indenização, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor médio indenizatório deverá ser acrescido de R$ 3.000,00, de modo que os danos morais devem ser fixados em R$ 6.000,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da 1a recorrente (ré) CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Recurso da 2a recorrente (autora) CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.
9.1. 1a Recorrente (ré) condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 20 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.771.866/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021; TJDFT, Acórdão 1885769, processo n. 0715556-66.2023.8.07.0020, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 12/07/2024; TJDFT, Acórdão 1997260, processo n. 0700201-87.2025.8.07.0006, Relator(a) MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 21/05/2025.